Tribunal: STF
Processo: ARE 1513334
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES. PECULATO (ART. 312, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURS INTERPOSTO PELA DEFESA: PREJUDICIAL DE MÉRITO: EXTINCÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRICÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE RECURSO MINISTERIAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 110, § 1º, DO CP. MÉRITO: NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE DEFESA PRÉVIA. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE RELATIVA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NULIDADE DO INQUÉRITO ADMINISTRATIVO QUE EMBASOU A DENÚNCIA POR DESRESPEITO À AMPLA DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. DISPENSA DE CONTRADITÓRIO NA FASE PRÉPROCESSUAL. — ILICITUDE DE PROVAS. VIOLAÇÃO DE SIGILO BANCÁRIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NÃO ACOLHIMENTO. DOCUMENTOS IRREGULARES DESENTRANHADOS (documento 101). 



    Os embargos de declaração que se seguiram foram conhecidos e rejeitados (documento 54). 



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, da Constituição, alegou-se, em suma, violação do art. 117 do Código Penal e da Súmula 497 do Supremo Tribunal Federal. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte (TJRN) negou seguimento ao recurso extraordinário, uma vez não atendidos os requisitos mínimos para o seu conhecimento. Aponta que:



    Do compulsar dos autos, verifico que a parte recorrente, na data de 08/12/2020, preteritamente à interposição dos presentes apelos extremos, apresentou embargos de declaração (id. 9059794) ao acórdão de id. 9059792, e, no momento da interposição, destes apelos nobres, que se deu no dia 18/12/2020, os referidos aclaratórios ainda não haviam sido julgados. 



    Configura-se, então, a situação de duplicidade de recursos interpostos pela mesma parte e contra a mesma decisão (p. 3 do documento 62 – grifos no original). 



    De fato, a interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão inviabiliza o exame daquele que foi protocolado posteriormente, ocorrendo a preclusão consumativa em relação ao segundo recurso. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é consolidada nesse sentido: 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVO REGIMENTAL CONTRA A MESMA DECISÃO NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE, OU SINGULARIDADE, DOS RECURSOS. NÃO SE CONHECE DE UM SEGUNDO RECURSO MANEJADO EM FACE DA MESMA DECISÃO, APERFEIÇOADA A PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO (ARE 1.395.124 AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 27/3/2023). 



    Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO DO TCU. APLICAÇÃO DE MULTA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ILEGALIDADE NA CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO DA DECISÃO DO TCU PELA VIA JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. NÃO SE CONHECE DE UM SEGUNDO RECURSO MANEJADO CONTRA A MESMA DECISÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do primeiro agravo regimental, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível processar e julgar o agravo regimental que não preenche os requisitos exigidos pela lei processual e pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade, não se conhece de um segundo recurso manejado contra a mesma decisão, aperfeiçoada a preclusão consumativa. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. Jurisprudência relevante citada: ARE 1.431.218 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 4/9/2023, e ARE 927.927 ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 3/11/2016 (RE 1.450.405 ED-AgR/CE, da minha relatoria, DJe 29/11/2024). 



    Ademais, o recorrente não indicou os dispositivos da Constituição Federal que teriam sido violados pelo acórdão recorrido, o que evidencia a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário e atrai a incidência da Súmula 284/STF. Nesse sentido, destaco julgados do Plenário do Supremo Tribunal Federal:  



    Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FÉRIAS GOZADAS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou em parte sentença de improcedência da ação.



     2. Hipótese em que a parte recorrente deixou de indicar os dispositivos constitucionais supostamente violados pelo acórdão proferido pelo Tribunal de origem. Incidência da Súmula 284/STF. 



    3. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 



    5. Agravo interno a que se nega provimento (ARE 1.480.056 AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, DJe 8/5/2024 — grifei).



    Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA Nº 284/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Consabido competir a este Supremo Tribunal Federal, nos termos da alínea ‘a’, do art. 102, III, da Lei Maior, julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida contrariar dispositivo da Constituição Federal. A ausência de indicação do dispositivo contrariado atrai a aplicação do entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 284/STF: ‘é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’. 



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrear. 



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.401.375 AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, DJe 6/6/2023 —grifei).



    No que se refere ao Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), tendo em vista o julgamento do Habeas Corpus 185.913/DF, determinei a remessa dos presentes autos ao Ministério Público Federal (MPF) para eventual celebração do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). (Documento 111). 



    No documento 114, O MPF expôs as condições para a celebração do ANPP: 



    a) expressa confissão da conduta imputada (artigo 28-A, caput, do CP); 



    b) reparação integral do dano causado ao erário, com os acréscimos devidos (artigo 28-A, I, do CP); 



    c) prestação de 7 (sete) horas semanais de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo prazo de duração da pena mínima cominada ao crime de peculato, reduzida de 1/3 (um terço) em local a ser indicado pelo Juízo da Execução (artigo 28-A, III, do CP); 



    d) pagamento de prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário mínimo, em benefício de entidade pública com destinação social a ser apontada pelo Juízo da Execução (artigo 28-A, IV, do CP); e 



    e) abstenção de inscrição em concurso público pelo prazo de 5 (cinco) anos (artigo 28-A, V, do CP). (P. 9 e 10 do documento 114). 



    O recorrente, após regular intimação (docs. 117 e 118), manifesta-se no sentido de não haver valores a serem ressarcidos, pois: 



    embora a denúncia mencione “prejuízo comprovado aos cofres públicos no valor de R$ 261.899,08”, ela não se faz acompanhar de comprovação do alegado nem apresenta pedido de fixação de valor mínimo de reparação, na forma do art. 387, IV, do Código de Processo Penal (CPP). (P. 1 do documento 119). 



    Afirma, ainda, que o Banco do Brasil não ajuizou ação reparatória em relação aos valores supostamente devidos. Assim, eventual direito nesse sentido estaria prescrito, nos termos do art. 206 do Código Civil, mesmo se considerado o prazo máximo de 10 anos previsto no art. 205 do mesmo instituto jurídico. 



    Por fim, argumenta que o inciso I do art. 28-A da Lei n. 13.964/2019 determina: 



    Art. 28-A Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:



    I - reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo (grifei);



    Ressalta que é impossível ao réu, professor aposentado, pagar o valor mencionado na denúncia, acrescido de juros e correção monetária. 



    O Ministério Público Federal, em resposta, argumentou o que se segue: 



    Ademais, recorda-se que consta do acórdão da apelação:



    ln casu, narra a peça acusatória que L. V. da S., na condição de caixa do Banco do Brasil, na agência Alberto Maranhão, no período de 28/10/2011 a 08/02/2012, efetuou indevidamente e com dolo de apropriação de numerário estornos de pagamentos realizados por meio de Documentos de Arrecadação da Receita Federal (DARF) da empresa SOCEL.



    Segundo a denúncia, Auditoria interna do banco foi acionada após o contador da SOCEL abrir reclamação de que havia realizado pagamento de títulos, mas continuava a ser cobrado. Então, após investigação, constatou-se que o acusado estornava pagamentos efetuados dentro do prazo de vencimento e, com parte dos recursos provenientes desses estornos, liquidava parte dos documentos de arrecadação indevidamente cancelados em dias anteriores, se apropriando das sobras dos valores.



    A materialidade do delito encontra-se sobejamente demonstrada pelo conjunto probatório, em especial no laudo pericial contábil de fls. 124/128 dos autos anexos, pelo qual se concluiu:



    'Diante desse cenário, é evidente que o montante de R$ 124.230,00 (cento e vinte e quatro mil, duzentos e trinta reais) foi transferido para as contas de Lauriano Dias Silveira e seus familiares. Sendo RS 13.050,00 (treze mil e cinquenta reais) para as contas de titularidade do Lauriano Dias Silveira, R$ 41.500 (quarenta e um mil e quinhentos reais) para as contas de Maria Sulina de Oliveira, RS 33.480,00 (trinta e três mil, quatrocentos e oitenta reais) para a conta de Laurineide Dias Silveira, R$ 32.000,00 (trinta e dois mil) para a conta de Marcellyane Pereira da Silva e RS 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais) para Tarciana Jamille Dantas Brasil.' (f. 128)" (sic - fls. 867/858, grifo nosso).



    No caso concreto, as condições apresentadas pelo Ministério Público Federal, dentre outras, incluem: "a) expressa confissão da conduta imputada (artigo 28-A, caput, do CPP); b) reparação integral do dano causado ao erário, com os acréscimos devidos (artigo 28-A, I, do CPP)" (sic - fl. 7.593, grifo nosso), cuja proporcionalidade e razoabilidade é patente e condizente à norma de regência.



    Ora, a conduta imputada ao agravante na denúncia oferecida pelo Parquet estadual foi a apropriação dolosa de recursos públicos, "no valor de R$ 261.899,08 ( duzentos e sessenta e um reais, oitocentos e noventa e nove e oito centavos), correspondente ao total dos títulos estornados indevidamente e cobertos pelo Banco do Brasil S/A (EP 334 a 417 e 423 - anexas), valor este atualizado até a data de 30 de abril de 2012 (EP nº 417)" (sic - fl. 15), em infração ao artigo 312 do Código Penal (peculato).



    Decerto, para que o ANPP seja celebrado, nos termos das condições preestabelecidas, o agravante deverá confessar, primeiramente, a apropriação indevida do valor de R$ 261.899,08, procedendo, após, à reparação integral dos danos ao erário e aos demais termos do acordo.



    Por outro lado, a respeito da alegação de que "seria impossível a um professor desempregado, sem renda fixa, arcar com o valor mencionado na denúncia, com juros legais e correção monetária computados ao longo de aproximadamente 12 anos", a defesa colacionou somente a Carteira de Trabalho Digital, referente a 3 de dezembro de 2024, constando que "Não há contratos de trabalho digitais nas bases de dados integradas à sua Carteira de Trabalho Digital" (fl. 7.602), sem anexar declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física ou qualquer outro documento a balizar a sua condição de hipossuficiência ou da real impossibilidade de reparar o dano.



    Ainda, em acesso ao Cadastro Nacional de Advogados, verifica-se que LAURIANO VASCO DA SILVEIRA possui inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil sob o nº 7.892/RN, em situação regular.



    Em consulta aos sítios eletrônicos do Superior Tribunal de Justiça, o agravante, atualmente, consta como patrono em quinze processos judiciais ( o mais antigo autuado em 22/05/2020 e o mais recente, em 11/11/2024), bem como em mais de trinta outros em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte.



    Ante todo o exposto, com fins de dar cumprimento ao mandamento previsto no artigo 28-A, caput, do Código de Processo Penal, de que o Acordo de Não Persecução Penal será proposto "desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime", o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL reitera os termos da manifestação de fls. 7.585/7.594, permanecendo o interesse na celebração do ANPP [...] (documento 125). 



    Após a manifestação do Ministério Público, o réu reafirma o interesse em celebrar o Acordo de Não Persecução Penal e reforça que não dispõe de condições financeiras para arcar com os custos referentes à reparação integral do dano com os acréscimos devidos. 



    Reitera que a reparação é inexigível, pois não houve condenação ao pagamento do valor pelo Juízo da 3º Vara Criminal de Mossoró, tampouco o Banco do Brasil ingressou em juízo para reaver o montante apropriado. 



    Afirma ser, de fato, advogado, mas, por ter se dedicado durante anos à sala de aula, não exerce com regularidade a advocacia. Destaca, assim, que: 



     mesmo que tivesse muitos clientes, são raríssimos os casos de causídicos, no interior do Brasil, que tenha condição de arcar com o pagamento de valor que, atualizado, como propõe a PGR, pode ultrapassar R$ 1.000.000,00 (documento 129, p. 3). 



    Argumenta, ainda, que o valor total apontado como devido não se refere ao prejuízo causado à instituição financeira e sim ao volume integralmente movimentado por ele. Explica o esquema da seguinte forma: 



    Ocorreu assim: o promovido de fato usou dinheiro deixado em seu caixa pelo preposto de uma empresa para pagar uma conta pessoal. Ao receber recursos de outro cliente do banco, cobriu o valor deixado pelo primeiro e assim aconteceu em algumas outras oportunidades sucessivas. O valor inicial, que seria o único prejuízo suportado pelo BB, foi totalmente ressarcido pelo bancário.



    Afirma que a negativa de existência do débito foi tratada nas alegações finais e que, inclusive, houve contestação da perícia contábil realizada. 



    Aduz que “a expressa confissão da conduta imputada (art. 28-A, caput, do CPP) não interfere no debate sobre a inexigibilidade da reparação integral do dano causado ao erário, com os acréscimos devidos (artigo 28-A, I, do CPP)” (p. 6 do documento 129). Isso porque a confissão, nos casos de Acordo de Não Persecução Penal, no seu entendimento, cumpre apenas uma formalidade. 



    Ressalta, por fim, que as condições exigidas pelo Ministério Público Federal configuram uma forma indireta de não concretização do ANPP, “negando acesso ao direito subjetivo conferido na legislação (p. 7 do documento 129). Nesse sentido, afirma que cabe ao Poder Judiciário interferir para modular as propostas do ANPP. 



    Pois bem. Em relação ao Acordo de Não Persecução Penal, é remansosa a jurisprudência no sentido de que, por ter natureza jurídico/processual, não configura direito subjetivo do denunciado/acusado. 



    Esse, inclusive, foi o entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus 185.913/DF, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, conforme trecho da ementa abaixo transcrito: 



    5. O acusado/investigado não tem o direito subjetivo ao ANPP, mas sim o direito subjetivo ao eventual oferecimento ou a devida motivação e fundamentação quanto à negativa. A recusa ao Acordo de Não Persecução Penal deve ser motivada concretamente, com a indicação tangível dos requisitos objetivos e subjetivos ausentes (ônus argumentativo do legitimado ativo da ação penal), especialmente as circunstâncias que tornam insuficientes à reprovação e prevenção do crime.



    No mesmo sentido, menciono os seguintes julgados: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA. ART. 28-A DO CPP. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NEGATIVA DE OFERTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DISCRICIONARIEDADE REGRADA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 



    1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete a esta Corte examinar a questão de direito versada em habeas corpus (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). 



    2. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada, o que não ocorre no caso. 



    3. O ANPP não constitui direito subjetivo do imputado, mas, ao contrário, revela-se como faculdade, ainda que regrada, posta à disposição do órgão acusatório, não podendo o Poder Judiciário impor a obrigação de ofertar o acordo quando aquele entender não ser recomendável, consideradas as circunstâncias concretas. 



    4. Tendo o representante do Ministério Público atuante na primeira instância, após a inércia do agravante para manifestar-se a respeito do ANPP, concluído pela negativa de proposta, mantida a providência pelo Órgão superior do Ministério Público, inexiste ilegalidade a ser reconhecida. 



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 240.468 AgR/RS, Rel. Min. André Mendoça, DJe 22/10/2024). 



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. NEGATIVA DE OFERECIMENTO POR PARTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Ministério Público analisou e, de forma fundamentada, negou a propositura do acordo de não persecução penal ante a ausência de preenchimento dos requisitos legais, assentando que a aplicação da benesse, no caso, seria insuficiente para a reprovação e prevenção do delito. 



    2. Este Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de assentar que “As condições descritas no art. 28-A do Código de Processo Penal - CPP, incluído pela Lei 13.964/2019, são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal –ANPP, porém insuficientes para concretizá-lo, pois, mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o ANPP não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, tal como, aliás, é previsto na parte final do dispositivo. Não se trata, portanto, de um direito subjetivo do acusado” (HC 201610 AgR, Relator Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.06.2021). 



    3. Na hipótese dos autos, após a negativa de oferta do ANPP pelo representante ministerial em primeiro grau de jurisdição, o juízo de origem remeteu o caso ao órgão superior do Ministério Público, que ratificou o entendimento pela não aplicação do benefício na situação em apreço, tudo dentro dos ditames legais, conforme dispõe o art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal. 



    4. Agravo Regimental desprovido (HC 241.715 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 9/7/2024). 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Acordo de Não Persecução Penal-ANPP. 4. O art. 28-A do Código de Processo Penal, redação da Lei 13.964/2019, congrega normas tanto processuais quanto materiais, justificando a classificação como norma de natureza híbrida. Em sendo norma de caráter híbrido, com perspectiva material, impõe-se a incidência retroativa em observância à regra do art. 5º, XL, da Constituição Federal, “a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”. 5. A incidência retrospectiva, entretanto, não se confunde com a existência de direito subjetivo ao benefício e sim à negativa motivada e fundamentada, sob controle jurisdicional quanto à validade dos argumentos, além de condicionar-se à observância da boa-fé objetiva dos envolvidos quanto à oferta. 6. Especificamente quanto à confissão, é inválida a negativa do ANPP por ter o investigado exercido regularmente direitos na Etapa de Investigação Criminal. Exaurida da Etapa de Investigação Criminal, rejeitada a hipótese de arquivamento, somente então surge a análise dos requisitos e condições do ANPP. O fato de o investigado ter confessado ou não a conduta apurada é independente da instauração da Etapa da Justiça Negocial, na qual a exigência é de “confissão circunstancial”. 7. A partir das premissas estabelecidas, com a entrada em vigor da Lei 13.964/2019, em 23.01.2020, a análise do cabimento do ANPP se refere exclusivamente à satisfação dos requisitos objetivos, independentemente da confissão do investigado na Etapa de Investigação Criminal, desde que uma das partes tenha formulado o pedido de análise do ANPP na primeira oportunidade de intervenção nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP, sob pena de estabilização da controvérsia por meio dos efeitos preclusivos do comportamento omisso, em observância da boa-fé objetiva e do princípio da cooperação processual. Os termos do acordo dependem da análise das circunstâncias do caso penal. 8. No caso concreto, o pedido de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal [ANPP] pela defesa se deu na primeira oportunidade de manifestar-se nos autos após a entrada em vigor do citado art. 28-A do CPP. 9. Agravo regimental não provido (ARE 1.364.186 AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1/9/2023). 



    Ementa: EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO HABEAS CORPUS CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. INVIABILIDADE DO WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DA ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO ATO COATOR POR COLEGIADO DAQUELE SUPERIOR TRIBUNAL. O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) NÃO CONSTITUI DIREITO SUBJETIVO DO ACUSADO. CONDIÇÕES PARA O ANPP: QUE NÃO EXISTA SENTENÇA CONDENATÓRIA E O PEDIDO TENHA SIDO FORMULADO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS, APÓS A DATA DE VIGÊNCIA DO ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP). AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Embargos declaratórios com propósito de reforma da decisão que negou seguimento ao habeas corpus. Conversão dos presentes embargos de declaração em agravo regimental.



     II - O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento deste writ . 



    III - O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) não constitui direito subjetivo do acusado. 



    IV - A Primeira Turma desta Suprema Corte fixou orientação, a ser aplicada até o julgamento definitivo do HC 185.913/DF, da Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, pelo Plenário desta Suprema Corte, no sentido de que, “[...] nas ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, é viável o acordo de não persecução penal, desde que não exista sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP” (RHC 233.147 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6/12/2023), condições não observadas no presente caso. 



    V - Agravo ao qual se nega provimento (HC 234.145 ED/MG, da minha relatoria, DJe 29/2/2024). 



    Nesse sentido, considerando que o Acordo de Não Persecução Penal não configura direito subjetivo do réu, que os termos do acordo oferecido pelo Ministério Público Federal não ostentam qualquer ilegalidade e ante a não convergência das partes para a concretização do ANPP, não cabe, no caso, interferência do Poder Judiciário. 



    Posto isso, nego provimento provimento recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator